Tribunal: TJDFT
Processo: 0722982-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. PALAVRA DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. RECONHECIMENTOS REALIZADOS E CONFIRMADOS EM JUÍZO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. EXAME DESFAVORÁVEL. AFASTAMENTO. INVIÁVEL. QUANTUM DE MAJORAÇÃO. REDUÇÃO. INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. O réu e mais três comparsas planejaram previamente o roubo à empresa, com riqueza de detalhes, e, enquanto um dos agentes aguardava no veículo para empreenderem fuga, três se aproximaram da guarita do estabelecimento sendo que dois deles simularam ser policiais em plena atividade (uniformizados) e, juntamente com um terceiro comparsa, encenaram ter detido um sujeito em flagrante (que, inclusive, estava com algemas), e, após conseguirem autorização e adentrarem ao estabelecimento, renderam o vigilante, tomaram sua arma de fogo e colete, destruíram as câmeras de vigilância, arrombaram cofres e subtraíram a quantia aproximada de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).
2. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas, pois o vigia da empresa reconheceu na delegacia, tanto por fotografia como pessoalmente, o réu como sendo um dos autores do delito; reiterando a firmeza do reconhecimento, em juízo. A testemunha policial elucidou que, pela experiência profissional, policiais também identificaram o réu nas imagens recuperadas das câmeras de segurança, além de terem obtido a confirmação de seu envolvimento por informantes, e acrescentou, ainda, ser o acusado conhecido por praticar crimes com este “modus operandi”.
3. O uso de uniforme da polícia para a prática do delito, ludibriando a vítima e ameaçando a confiança da sociedade na segurança pública estatal, e o fato de o réu estar cumprindo pena em prisão domiciliar, à época do delito, demonstrando insensibilidade com seu processo de ressocialização, são cabíveis para o exame desfavorável da culpabilidade.
4. As circunstâncias do caso concreto, evidenciando planejamento minucioso e articulado do delito, além do réu ter seus antecedentes negativados por duas condenações penais anteriores e estar em prisão domiciliar ao tempo do crime, justificam a fixação da pena-base em patamar superior àquele que resultaria da aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa.
5. Recurso desprovido.